Tribunal: TJDFT
Processo: 0035468-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO.
I – Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão, homologar o pedido de desistência da apelação formulado pela ré e não conhecer do recurso adesivo do autor.
II – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.